Tribunal: TJSP
Processo: 7001960-17.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001960-17.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCO ANTONIO MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por MARCO
ANTONIO MIRANDA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 7001960-17.2019.8.26.0482
&
VOTO No 39467
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7001960-17.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO MIRANDA
AGRAVADO...: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..........: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA)
MARCO ANTONIO MIRANDA, inconformado com a
r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente que, nos autos de Execução Criminal
no 542.805, indeferiu seu pedido de comutação de penas, formulado com base
no Decreto Presidencial no 8.172/13, em razão da ausência do requisito
objetivo, sob o fundamento de que “... o sentenciado não cumpriu dois terços
da pena referente ao delito equiparado a hediondo ...” (fls. 15).
Inconformado com a r. decisão, MARCO ANTONIO
manifestou seu desejo de recorrer (fls. 19).
A Advogada constituída do Agravante manifestou-se em
concordância com a r. decisão objurgada, eis que “... no dia 05/01/2009, foi
quando o reeducando cometeu o crime de TRÁFICO DE DROGAS,
posteriormente, condenado a uma pena de 08 anos e 09 meses de reclusão,
onde a fração de 2/3 corresponde há 05 anos e 10 meses ...” (sic), e encerra
pleiteando a desistência do presente recurso por falta de amparo legal
(fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 7001960-17.2019.8.26.0482
&
Com a renúncia da Advogada constituída, acostada às fls. 21/22,
os autos foram encaminhados à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO que, através de seu digno Defensor Público, apresentou as
Razões de Agravo, sustentando que o Agravante “... não teria, em princípio,
cumprido o mínimo exigível à comutação de penas ...”.
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão recorrida (fls. 34/35).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 36).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não provimento do agravo de execução
interposto (fls. 41/44).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Agravante sustenta preencher o requisito objetivo necessário
para a Comutação de Penas, com fundamento no Decreto Presidencial
no 8.172/2013.
O Decreto Presidencial, no seu art. 2o, caput, exige do
condenado, para obtenção da comutação de pena, se reincidente, tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 7001960-17.2019.8.26.0482
&
cumprido 1/3 da sua pena até 25.12.2013, com isso, a análise do
preenchimento desse requisito deve levar em conta, segundo a vontade do
concedente, Sua Excelência, o Presidente da República (art. 84, XII, da
Constituição Federal), o dia do Natal de 2013.
Deve ser levado em conta, também, que o art. 8o, Parágrafo
único, do Decreto no 8.172/2013, estabelece que, havendo concurso com os
crimes previstos em seu art. 9o, o condenado terá direito à comutação da pena
relativa ao crime comum somente após cumprido 2/3 da pena relativa ao
crime impeditivo.
Na hipótese, o condenado nem cumpriu 2/3 da pena referente ao
crime impeditivo, a partir do último crime (05.01.2009), considerando a data
referência para o Decreto, o que somente ocorreu aos 04.11.2014 (Pena do
crime impeditivo: 08 anos e 09 meses; 2/3: 05 anos e 10 meses).
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por MARCO ANTONIO MIRANDA,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)